Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-76.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002461-76.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Licenças / Afastamentos, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLA DE FATIMA LINO SOARES DE ALFENAS - CPF: 843.892.901-00 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1002461-76.2020.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: CARLA DE FÁTIMA LINO SOARES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/11/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AUXÍLIO DOENÇA RESTABELECIDO – PAGAMETNO DE VALORES A MENOR – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEMONSTRADA – DANO MORAL – PEDIDO NOVO EM SEDE DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO AUXILIO DOENÇA – JÁ ATENDIDO NO CURSO DO PROCESSO – PERDA DE OBJETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o restabelecimento do auxílio-doença no curso do processo passa a ocorrer a perda de objeto sobre esse ponto, bem como, ocorrendo inovação em sede de recurso sobre os danos morais, tal pleito também deve ser rejeitado.

Observada a existência de diferença de valores devidos em favor do autor, deve a municipalidade arcar e pagar tais diferenças apuradas.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por CARLA DE FÁTIMA LINO SOARES contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da inicial, pugnando em sede de recurso, pelo restabelecimento de auxilio doença e ainda pagamento das diferenças salarias não recebidas quando ainda estava albergada pela cobertura do auxílio-doença, bem como, inovando em sede de recurso com pedido de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões o município de Tangará da Serra pugnou pelo improvimento do recurso inominado.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre o pleito recursal de que seja arbitrada indenização por danos morais, em sede de recurso, faço a seguinte observação, tal pleito aportou apenas em sede de recurso, visto que, na inicial, apesar de ser nominada a peça como sendo “auxilio doença/ incapacidade trabalho c/c danos morais”, inexiste uma linha na peça exordial a explanar sobre os danos morais, bem como, nem mesmo ao final de sua peça, nos pedidos existe tal pleito, sendo então, pedido inexistente na peça exordial, sendo impossível seu atendimento, ante a supressão de instância e violação dos limites iniciais da lide, portanto, tal matéria fica de imediato rejeitada.

Sobre o restabelecimento do auxílio-doença, observa-se a comunicação da própria municipalidade que, em data de 29/06/2020 houve o comparecimento do autor / recorrente para que se submetesse à perícia, sendo então validado o auxílio-doença, ainda de forma retroativa, aos meses em que teria sido suspenso, não se tendo notícias nos autos de que, houve nova suspensão do auxílio-doença, portanto, de conclusão, de sua reimplantação, tal matéria perdeu o objeto, e, mesmo que não se conclui-se de tal forma, o autor deve passar pelas perícias periódicas, sem as quais se faz impossível continuar o pagamento do aludido auxílio.

Como se tem notícia de que tal ponto restou solucionado, com a perícia que se realizou em data de 29/06/2020, em momento posterior ao ajuizamento da ação, ocorre, neste ponto, perda superveniente do objeto.

Porém, em relação ao pagamento dos valores devidos e não pagos, dos meses de junho e julho de 2020, observo que existe razão nas alegações do autor, visto que, o próprio município comunica que restabeleceu o auxílio-doença e que teria pago os valores dos meses de junho e julho de 2020, em data de 31/07/2020.

Para se sanar a celeuma, este relator determinou que o Banco Bradesco trouxesse aos autos o extrato da conta indicada pelo município, como sendo a conta de pagamento em favor da autora, sendo que, este documento está no ID 101758460, BEM COMO, o próprio autor trouxe aos autos, ainda a ajudar este relator, na diligência de seu interesse o extrato no IDs 99838458 e 99838461, sendo perceptível ali que, apesar de constar no HOLERIT do mês de junho o valor pago de R$ 4.768,79 existe no mesmo holerite o abatimento de 30 dias de trabalho, ou seja nada recebeu, bem como em relação ao holerite de julho de 2020, apesar de constar no mesmo que teria sido pago o valor de R$ 4.768,79, pelo extrato do autor observa-se apenas o pagamento do valor de R$ 2.405,70.

Ou seja, das duas folhas de pagamento do auxílio-doença ficou sem pagar o valor de R$ 7.131,88, valores estes que devem ser pagos pela municipalidade, sendo que este é o valor líquido a ser pago ao autor, atendendo por óbvio a determinação de pagamento do valor bruto, com os abatimentos legais, restando apenas o valor líquido.

Conclui-se que, apesar da municipalidade apresentar documento a dizer que teria pago, com a apresentação do extrato bancário do autor, demonstrou-se o contrário, tendo um holerite apontado com o abatimento integral daquele mês de junho/2020, sendo informado que teria sido pago de forma retroativa, e o mês de julho/2020, apesar de apontar como tendo sido pago integral, os extratos bancários do autor demonstram que não forma pagos os valores corretos e de forma integral.

A atualização deve seguir o TEMA 810 do STF, que determina a atualização pelo IPCA-E, a partir de cada data de pagamento em atraso, e ainda com os juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/95, pelos juros da caderneta de poupança, a partir da citação válida.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o município de Tangará da Serra ao pagamento de R$ 7.131,88 (sete mil cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), atualizados os valores a partir da data que deveria ter sido paga cada parcela devida pelo IPCA-E e ainda com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/95 (caderneta de poupança), até o seu devido pagamento, cabendo ao autor apresentar a planilha de cálculos seguindo-se as determinações de índices e marcos temporais.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021